Tribunal: TJPA
Processo: 0017209-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017209-83.2017.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0017209-83.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
(Adv. Tadzio Geraldo Nazareth Dias – OAB/PA nº 14.457)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima -
art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018) -
PRELIMINARES:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PLEITO INÓCUO, pois já garantido na sentença -
2)
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO APÓS O FALECIMENTO DE SEU PATRONO – REJEITADA – não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo ao réu, tendo o causídico anterior apresentado regularmente as alegações finais defensivas, sobrevindo a notícia de seu falecimento enquanto o feito encontrava-se concluso para sentença, pelo que foi consignado no
decisum
a ordem de intimação do réu para constituir novo advogado, tendo o réu constituído novo patrono aquando de sua intimação da sentença e oferecido tempestivamente recurso de apelação –
MÉRITO
:
3
) ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROVIMENTO – O instituto da desistência voluntária previsto no art. 15 do CP

apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta quando comprovado que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente. No caso dos autos, a prova carreada demonstra que o delito de roubo que somente não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, sendo surpreendido pela força policial enquanto abordava as vítimas e exigia que lhe entregassem o veículo -
4
) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPROVIMENTO – conduta delituosa direcionada a lesionar o patrimônio da vítima e não lhe causar temor de mal injusto e grave -
5
) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena –
6)
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO –

IMPROVIMENTO – o documento de identificação do réu às fls.86 dos autos digitalizados comprova que possuía 22 anos da data do delito, bem como não confessou em seu interrogatório a prática do crime de roubo contra as vítimas, razão pela qual incabíveis as atenuantes pleiteadas –
7
) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – arma que foi apreendida e periciada, tendo sua potencialidade lesiva atestada no laudo às fls.160/164 -
8
) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA UM MENOS GRAVOSO – PROVIMENTO –
quantum
de pena que possibilita o início de cumprimento da sanção em regime semiaberto –

9)
DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO PARA O CORRÉU NÃO APELANTE, nos termos do art. 580 do CPP, modificando para semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E, DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO APELANTE
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dar parcial provimento para modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena e, de ofício, estendidos os efeitos da decisão ao corréu não apelante
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de
tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018), cominando a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 (doze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Arguiu ainda a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do réu para constituir novo advogado após o falecimento de seu patrono. No mérito recursal, pugnou por sua absolvição pelo reconhecimento da desistência voluntária, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, a redução da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão, o decote da majorante de uso de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia no artefato e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para semiaberto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em suas razões recursais,
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
pleiteou preliminarmente, o
direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso
, o que se revela

totalmente inócuo
,
pois tal direito já foi
assegurado na sentença condenatória
.

Ainda em sede
preliminar
, arguiu a
nulidade

da sentença
em razão da ausência de intimação do réu para constituir novo advogado após o falecimento de seu patrono, o que
não pode ser acolhido,
uma vez que
não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo
ao réu, indispensável para a declaração de nulidade à luz do princípio
pas de nullité sans grief.

In casu, constata-se que, após o causídico anterior apresentar regularmente as alegações finais defensivas, sobreveio a notícia de seu falecimento enquanto o feito encontrava-se concluso para sentença. No referido
decisum
foi consignada a ordem de intimação do réu para constituir novo advogado, tendo este constituído novo patrono aquando de sua intimação da sentença e oferecido tempestivamente recurso de apelação.

Portanto, não se observa nenhum prejuízo suportado pelo réu, tendo sua defesa técnica desempenhado seu múnus no momento processual oportuno, razão pela qual incabível o reconhecimento da nulidade arguida.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 07 de julho de 2017, por volta de 22h:00min., Danieli Henriques da Silva estava em seu carro com a amiga Bruna dos Santos Oliveira Soares, sua filha e seu sobrinho, quando foram abordadas pelos acusados
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
e
JOO MATHEUS PAIXO REIS
que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tentaram subtrair o veículo e entraram em confronto com a polícia, submetendo as vítimas à condição de reféns.

Relata a exordial que os acusados estavam abordando os ocupantes de outro veículo e, ao perceberem que o carro de Bruna havia estancado, abordaram-na, exigindo que entregasse o veículo. Danieli e seu sobrinho foram retirados à força do carro, onde permaneceram Bruna e a filha de Danieli, que foram submetidas à condição de reféns enquanto os acusados - que se revezavam no porte da arma - passaram a negociar com os policiais, o que se estendeu por mais de uma hora.

Destaca a exordial que o réu JOÃO MATHEUS demonstrava maior agressividade, chegando a ofender Bruna fisicamente, além de disparar contra os policiais durante a perseguição.

Após a instrução,
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
e
JOÃO MATHEUS PAIXÃO REIS
foram condenados pela prática do crime de
tentativa de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13
.654/2018), sendo-lhes cominadas penas em idêntico
quantum
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 (doze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
. Apenas
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
recorreu da sentença condenatória.

No mérito de suas razões recursais,
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
pleiteou inicialmente sua
absolvição
pelo
reconhecimento da desistência voluntária
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, necessário esclarecer que o instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta quando comprovado que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que o delito de roubo somente não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, uma vez que
foi surpreendido pela força policial enquanto abordava as vítimas
e exigia que lhe entregassem o veículo, razão pela qual as tomou como reféns no interior do automóvel e não conseguiu evadir-se com o veículo, não logrando a consumação do roubo, tampouco restando configurada a desistência.

Outrossim, restando materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas pela prisão dos réus em flagrante durante a prática delituosa, bem como pela apreensão da arma utilizada e pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo com oitiva das vítimas e policiais, todos corroborando os termos da denúncia, peremptoriamente
inviabilizando o pleito absolutório
.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o crime de ameaça
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que a figura típica do art. 147 do CP tem como elemento constitutivo o
dolo específico de causar temor na vítima
quanto à possibilidade do réu causar-lhe mal injusto e grave, o que não se depreende da prova dos autos, que indica a insofismável motivação patrimonial da conduta,
não havendo dúvida que o intuito dos réus era a subtração do veículo das vítimas
, mediante violência ou grave ameaça, circunstâncias elementares do crime de roubo,
impossibilitando a desclassificação pleiteada
.

Outrossim, o apelante pleiteou a
redução da pena base
para o mínimo legal, no que
não lhe assiste razão
, constatando-se, na hipótese, que a pena base arbitrada apenas um pouco acima do patamar mínimo, fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 12 (doze) dias-multa, se revela adequada e proporcional em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática delitiva
, executado mediante concurso de agentes, sendo patente que, havendo pluralidade de circunstâncias majorantes, pode uma delas ser utilizada para exasperação da pena na primeira etapa da dosimetria.

Acerca da segunda fase de individualização da pena, pugnou o apelante o
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que o documento de identificação do réu, às fls.86 dos autos digitalizados, registra que nasceu em 26/09/1994 e, portanto, possuía 22 anos da data do delito, ocorrido em 07/07/2017, sendo-lhe inaplicável a atenuante do art. 65, I, do CP.

Da mesma forma, não faz jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, pois não confessou em seu interrogatório judicial a prática do crime de roubo contra as vítimas.

Na terceira etapa da dosimetria, requereu o
decote da majorante de uso de arma de fogo
pela ausência de apreensão e perícia no artefato, no que também
não lhe assiste razão
, pois, na hipótese, o referido artefato foi efetivamente apreendido, conforme registrado no auto de exibição e apreensão de objeto às fls.52 dos autos digitalizados, e periciado, estado sua potencialidade lesiva atestada no laudo pericial às fls.160/164, não havendo motivação para afastamento da antedita majorante.

Quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a pena aplicada se mostra adequada e proporcional,
não merecendo reparo
a
pena fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Contudo, em relação ao
regime para cumprimento inicial
da sanção, constato que
merece provimento o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso
, uma vez que, não sendo o apelante reincidente, o
quantum
da pena cominada possibilita que inicie seu cumprimento em regime semiaberto, mormente em razão da valoração majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais.

E ainda,
considerando que os motivos para a modificação de regime
não são de caráter exclusivamente pessoal
do apelante
RAFAEL RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
, necessário proceder, na forma do art.580 do CPP, a
extensão dos efeitos da presente decisão ao corréu

JOÃO MATHEUS PAIXÃO REIS
,
que não recorreu do
decisum
, uma vez que o juízo sentenciante utilizou-se de idêntica fundamentação na fixação de seu regime e, também não sendo reincidente, o quantum de sua pena possibilita o início de cumprimento em regime menos gravoso,
impondo-se a modificação do regime de ambos para o semiaberto
, à luz do art.33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe, nesta extensão, lhe dou parcial provimento para modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício, estendo os efeitos da decisão ao corréu não apelante,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023